Tribunal: TJDFT
Processo: 0748484-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em Ação Monitória, mantendo decisão que declinou da competência territorial.
2. O recorrente alega omissão quanto à aplicação do art. 75, VII, do CPC/15, referente à representação judicial do espólio, bem como sustenta a existência de vínculo jurídico apto a justificar a escolha do foro.
3. Requer o acolhimento dos embargos para suprimento das alegadas omissões e para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 75, VII, do CPC/15; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir a competência territorial e para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, admitindo-se efeito modificativo apenas de forma excepcional.
6. O acórdão embargado analisou de forma expressa os critérios legais de competência territorial, com fundamento no art. 53, III, “d”, e no art. 63, § 5o, do CPC/15, concluindo que a obrigação foi contraída e deveria ser satisfeita em comarca diversa, onde residia o devedor falecido.
7. A representação processual do espólio pelo inventariante, prevista no art. 75, VII, do CPC/15, não interfere na definição do foro competente, que se orienta pela natureza da obrigação e pelo local de seu cumprimento.
8. Inexiste omissão no acórdão, uma vez que o colegiado enfrentou os fundamentos necessários à solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes.
9. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
10. O prequestionamento não dispensa a observância dos requisitos legais de cabimento dos embargos declaratórios, ausentes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A representação judicial do espólio, prevista no art. 75, VII, do CPC/15, não se confunde com os critérios legais de definição da competência territorial. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 1.022; 53, III, “d”; 63, § 5o e 75, VII.
Jurisprudência relevante citada: n/a.